Tribunal: STF
Processo: RE 1569166
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-19
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VALORES INCONTROVERSOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. PRESCRIÇÃO. TEMA 28 DO STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto por UNIÃO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a expedição de precatórios com restrição de pagamento, em virtude da interposição de agravo de instrumento ainda não julgado. 2. A parte agravante aduz ser irrelevante ter havido ou não determinação de bloqueio dessa(s) requisição(ões) de pagamento, submetendo sua eficácia a futuro alvará judicial, porquanto não é possível execução provisória contra a Fazenda Pública, não só em razão do disposto no art. 100 da Constituição Federal, mas também porque há vedação legal expressa (art. 2º-B da Lei 9.494/97). 3. Embora perdure a discussão travada no Cumprimento de Sentença originário quanto à incidência ou não da prescrição da pretensão executória, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0809358-37.2022.4.05.8300, é possível o deferimento do pleito dos agravados, ainda que de forma excepcional, e sem oitiva da parte contrária, considerando que houve apreciação da questão em sede recursal e o recurso especial não foi conhecido. Ademais, se avizinha a data limite (02 de abril), fixada na Emenda Constitucional nº 114/2021 para envio dos precatórios judiciais a serem quitados no exercício seguinte. 4. Com ordem de restrição de pagamento, os valores ficarão à disposição do Juízo até o julgamento definitivo daquela demanda. Na remota hipótese de modificação do julgado proferido na segunda instância (o qual afastou a prescrição), a quantia retida poderá ser devolvida aos cofres públicos sem maiores empecilhos, de sorte que o risco de grave dano ou difícil reparação é maior caso os requisitórios não sejam encaminhados ao TRF até o supracitado prazo. 5. Quanto à suposta impossibilidade de execução provisória contra a Fazenda Pública, quando do julgamento do RE 1.205.530/SP, em 08/06/2020, o C. STF definiu a seguinte tese no Tema 28: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.". 6. Agravo de instrumento improvido (doc. 24, p. 2).



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega violação do art. 100, § 5°, da mesma Carta, sob o argumento de que é vedada a execução provisória de obrigação de pagar da Fazenda Pública.



    É o relatório. Decido.



    O recurso merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de que é inaplicável ao Poder Público o regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: “A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.” 2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes. 3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra regal de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo. 4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública. 5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento (RE 573.872 RG/RS — Tema 45 da Repercussão Geral —, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 11/9/2017 — grifei).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. PAGAMENTO DE PARCELAS EM ATRASO. IMPOSSIBILIDADE. RECURO EXTRAORDINÁRIO 573.872. TEMA 45 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1.499.657 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2/10/2024 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se admite a execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública. II - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.154.961 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1°/10/2019 — grifei).



    Ademais, esta Suprema Corte já decidiu que a orientação assentada no Tema 28 da Repercussão Geral não se aplica aos títulos judiciais ainda não transitados em julgado, consoante se observa nas seguintes decisões:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.03.2024. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. ART. 100, §§ 3º e 5º, DA CF. INVIABILIDADE. TEMA 28 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AOS TÍTULOS JUDICIAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TEMA 660 DA RG. 1. O acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte, conforme assentado no Tema 28 da sistemática da repercussão geral, no sentido da impossibilidade de execução contra a Fazenda Pública da parte incontroversa, diante da ausência de trânsito em julgado do título judicial. 2. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já concluiu pela inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve fixação de honorários na instância de origem (ARE 1.466.739 ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 12/6/2024 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 28 DE REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE AOS TÍTULOS JUDICIAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE 1.339.354 ED-AgR/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18/11/2021 — grifei).



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao art. 100, § 5°, da Constituição Federal e, como corolário, reformar o acórdão recorrido a fim de assentar a impossibilidade de expedição de precatório antes do trânsito em julgado do título judicial para pagamento de parcela incontroversa.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator